Tribunal: TJDFT
Processo: 0751370-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751370-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE DE SOUZA BISPO AGRAVADO: ARMANDO ANTONIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Na petição de ID 56356975, a Agravante informa que "anexou o comprovante de pagamento referente as custas da execução", circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator